Tribunal: TJMT
Processo: 1028644-68.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028644-68.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DAS DORES DA SILVA LONGO - CPF: 458.906.411-15 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁR
IO.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS POR BREVES PERÍODOS.

CONTRATO DESVIRTUADO.

FGTS
DEVIDO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contrato público de trabalho temporário.
O
ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam
previstos
em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade
seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinári
o com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitida a contratação temporária dos
profissionais da área de educaçãopelo prazo de12meses, admitindo
-se
uma prorrogação de 12 meses, totalizando 24 meses de contrato temporário, conforme
a legislação
vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
.
Um
a vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplic
ável
ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 301286382/
PJe2
) e existe autorização legal para a cont
ratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 301286396/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 55 meses (ID 301286382/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período
; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidadedas contratações.

3
.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional
a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-2
06 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552
005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916
). Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N
.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em
23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO
DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regim
e temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra
desconfigurado
.

6. Recurso conhecido e
nã
o provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próp
rios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1028644-68.2024.8.11.0015

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
MARIA DAS DORES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DAS DORES DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE
MATO GROSSO. Noticiou que: a) laborou como professora da educação básica para a reclamada, por meio de 22 contratos temporários sucessivos, de 01/02/2021 a 13/12/2024, sem substituição de servidor efetivo; b) houve desvirtuamento da contratação temporária
, com violação aos prazos e vedações previstos na legislação estadual; c) não recebeu os depósitos do FGTS durante todo o período trabalhado, fazendo jus à indenização substitutiva. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firm
ados no período de 01/02/2021 a 13/12/2024; b) a reclamada
fosse
condenada ao pagamento de R$ 16.202,09 a título de FGTS; c) fosse condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O juízo singular p
roferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos
etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei nº 9.099/1995). Fundamento e decido. O feito com
porta julgamento antecipado sendo desnecessária a dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC). Sem preliminares, nem vislumbrando nulidades passo a análise do mérito. Narra a petição inicial que celebrou contrato temporário com a parte Ré para exercer
a função de Professor(a) de Educação Básica cujos vínculos foram sucessivamente renovados e reiterados. Postula o pagamento de FGTS. Com lastro nas fichas financeiras de
ids
. 185810644, 185810646, 185810647 e 185810650, bem como em consulta ao site do IOMA
T é possível delimitar o período de labor em contratos temporários da parte Autora a: Contrato Vigência 01 245969/18
01/02/2021 a 20/12/2021 02 245969/19 03/02/2022 a 16/12/2022 03 245969/22 01/02/2023 a 20/12/2023 Não havendo
arguição
de preliminares, nem
vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Da prescrição
quinquenal
Em
atenção ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 a prescrição é
quinquenal
, contudo, no caso concreto a pretensão autoral está limitada ao
quinquênio
anterior ao ajuizame
nto da demanda. Do contrato
temporário No
caso concreto a parte Autora foi contratada sob o inciso IV do art. 2º, a saber: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...] IV - admissão de profissional da educação básica, p
rofessores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (grifo nosso) Quanto ao prazo máximo de duração do contrato o art. 11, II fixava 12
meses até 24/03/2022 quando houve alteração pela Lei Complementar Estadual nº 719/2022 que ampliou para 24 meses. Posteriormente, houve nova ampliação em 12/01/2023 para 30 meses pela Lei Complementar Estadual nº 755/2023. Já quanto ao intervalo mínimo en
tre as contratações o art. 18, III fixava 12 meses havendo redução em 24/03/2022 pela Lei Complementar Estadual nº 719/2022 para 40 dias. Com base em tais parâmetros fica nítido que a administração pública estadual não observou o intervalo mínimo vigente à
época dos fatos, exceto quanto ao contrato nº 245969/22. O STF ao julgar o Tema 551 fixou o seguinte entendimento: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa p
revisão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Todavia, no presente caso imprescindível se pontua
r que, quanto ao contrato nº 245969/18 vigente entre 01/02/2021
a
20/12/2021 este foi parcialmente objeto nos autos nº 1013911-05.2021.8.11.0015 onde foi proferido por este Juízo sentença de parcial procedência para o pagamento do FGTS referente ao período
compreendido entre julho/2016 e junho/2021. Logo, sob pena de enriquecimento ilícito a pretensão autoral, quanto ao contrato em questão
esta
limitada ao período remanescente de 01/07/2021 a 20/12/2021. Dispositivo Diante do exposto, com fulcro no art. 487
, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR
a parte Requerida no pagamento de FGTS na razão de 8%, respeitada a prescrição

quinquenal
, incidente entre 01/07/2021 a 20/12/2021 e 03/02/2022 a 16/12
/2022 a ser calculado com base na “totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, sendo excluídas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, em razão do que
preconiza o §6º (incluído pela Lei nº 9.711, de 1998) do art. 15 da Lei n.
8.036/90, e Súmula nº 646/STJ” (RI nº 1004750-42.2023.8.11.0001, j. 20/09/2023). Até 08/12/2021 a correção monetária deverá observar o IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da poupança, ambos incidentes a partir da respectiva data de quando
a verba deveria ser paga em atenção aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 09/12/2021 o débito deverá ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC em atenção à EC nº 113/2021. Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, deverá a parte Requerente providen
ciar os cálculos para cada vínculo individualmente considerando e se utilizando dos índices e marcos corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT. Na hipótese de existirem verbas parcialmente pagas dev
erá a parte Autora indicar tais verbas efetuando sua dedução no cálculo apresentado. Oportuno mencionar que em seu cálculo a parte Autora estará limitada aos contratos acima apresentados ainda que,
por ventura

tem
firmado outros com a administração estadua
l. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.09
9/1995 e art. 460 da CNGC. Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões,
após
conclusos para o juízo de admissibilidade. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. O presente Pro
jeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Sinop/MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.
Thiago Silva Mende
s Juiz Leigo SENTENÇA Vistos
etc. Uma vez que o projeto de sentença sub
oculis
, em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscrito
r, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste Juiz togado.
Isto posto
, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste
decisum
, para que surta seus legais
e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Sinop/MT, (data registrada no sistema).
Cassio
Luís
Furim
Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto
pela parte reclamada, sustentando que: a) a contratação temporária observou os requisitos legais, sendo precedida de aprovação da reclamante em processos seletivos distintos e respeitando os
prazos previstos na legislação vigente; b) eventual desvirtuament
o contratual não gera direito ao FGTS, pois não implica nulidade da contratação, mas apenas
direitos como férias
e décimo terceiro salário, conforme Tema 551 do STF; c) não houve sucessivas prorrogações irregulares, já que todos os vínculos tiveram interru
pção e duração
nos
limites legais, inexistindo nulidade ou direito ao FGTS.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envol
vam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025